Tribunal: CARF
Processo: 10510.726313/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.726313/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.596 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
ANTONIO FERREIRA DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. ISENÇÃO.
Os rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, auferidos pelos
portadores de moléstia grave comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, estão isentos do imposto de renda, nos termos do artigo 6°, inciso
XIV, da Lei n° 7.713, de 1988, com a redação que lhe foi dada pela Lei n°
8.541, de 1992, combinado com o artigo 30 da Lei n° 9.250, de 1955. Nos
casos de alienação mental, o laudo pericial deve discriminar especificamente
essa condição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.726313/2019-11
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.596 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.726313/2019-11

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
das Pessoas Físicas, por omissão de rendimentos no valor de R$ 153.758,24, indevidamente
declarados como isentos, em razão do contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia
considerada grave.
De acordo com a notificação de lançamento (e-fls. 13-16),
 O CID F.90.0 distúrbio de atividade e atenção não se enquadra nas moléstias
graves, nos termos do art. 6a, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713, de 1988.
Além disso, o início da doença constante no laudo seria 06/1970, período
anterior à aposentadoria, o que demonstra que o contribuinte estava apto ao
trabalho, condição incompatível com alienação mental.

Em 02/07/2009 foi recebida a Notificação, por via postal (Aviso de Recebimento
– AR e-fl. 40).

Impugnação à notificação juntada às efls. 04-06, na qual o contribuinte alega que:
 o laudo pericial (...) mostra que eu sempre tive esta dificuldade de evolução, mas
mesmo assim comecei a trabalhar (...), mas o quadro, o Distúrbio CID-F90.0
foi evoluindo com o passar dos anos.
 Assim que me aposentei, em 15/04/2008 (...) soube que eu estava na lista das
Doenças com direito a Isenção
 A Petros já me concedeu o direito (...) para me dar o direito de receber tudo que
me fora descontado durante os últimos 05 (anos)
 Conforme tabela de Classificação Internacional de Doenças, o CID-F90-0, é
considerado “F90.0 Distúrbios de atividade e da atenção. Síndrome de déficit
da atenção com hiperatividade. Transtorno de déficit de atenção com
hiperatividade. Transtorno de hiperatividade e déficit de atenção”. Portanto
dentro desta classificação encontra-se “alienação mental”.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) considerou a
impugnação improcedente. A decisão (e-fls. 46-49) teve como principais fundamentos:
 ao tratar de hipóteses de isenção de Imposto de Renda, a lei 7.713/88, em seu art.
6o, XIV, prevê isenção fiscal aos proventos de aposentadoria ou reforma
percebidos pelos portadores de alienação mental. A esse respeito, é pacificado
no âmbito do STJ que “o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo
(numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações
nele enumeradas”
 incabível interpretação extensiva do aludido benefício a situação que não se
enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art.
111, II, do CTN.
 conforme já observado na notificação de lançamento o início da doença foi em
junho de 1970, período muito anterior à aposentadoria, que só foi concedida
em 15/04/2008, quase 38 anos depois, o que demonstra que o contribuinte
estava apto ao trabalho, condição incompatível com a alienação mental.
 Quanto à alegação de que a Petros já lhe concedeu a isenção do imposto de renda
cabe observar que esta pessoa jurídica não tem qualquer competência para
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.596 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.726313/2019-11

conceder a isenção do imposto de renda, se não amparada por laudo médico
oficial que comprove a moléstia.

Ciência do Acórdão de primeira instância em 12/11/2019, por via postal (AR e-fl
52).
Em 04/12/2019 foi apresentado o Recurso Voluntário (e-fls. 55-61), no qual o
contribuinte novamente alega, em síntese, que o quadro de distúrbio da atividade e da atenção
(CID10 F90-0) é modalidade de alienação mental, classificada como doença que isenta do
imposto de renda.
Afirma que, apesar de ser portador da moléstia desde junho de 1970, somente
“tomou conhecimento a posterior e tal moléstia acarretou sua aposentadoria em 2008”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Competência para julgamento do feito
Observada a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com redação da Portaria
MF 329 de 2017.

Admissibilidade do recurso
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 12/11/2019 e o recurso
voluntário foi apresentado em 04/12/2019. Portanto, o recurso é tempestivo e reúne demais
requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência.

Isenção, por moléstia grave, de proventos da aposentadoria – Alienação mental
O não reconhecimento da isenção dos rendimentos do recorrente foi
fundamentado, conforme notificação de lançamento, pelo fato da moléstia apresentada não estar
entre as previstas no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.
Reconhecendo que os proventos recebidos pelo recorrente se referem a
aposentadoria, a decisão de piso manteve o entendimento da fiscalização.
Assim, não se discute a origem dos rendimentos ou a oficialidade do laudo
apresentado, estando o debate restrito a saber se a patologia detida pelo recorrente justifica a
isenção do imposto de renda.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.596 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.726313/2019-11

Do laudo apresentado à fiscalização (e-fl. 18) extrai-se que o recorrente é portador
da doença (CID F90.0) desde 06/1970, ou seja, desde os 17 anos, “evoluindo até o momento com
alterações da atenção, interferindo nas atividades do trabalho e no dia a dia, permanecendo até
hoje”.
O enquadramento médico da patologia relacionada pelo recorrente pode ser
extraído da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde
(CID), publicação da Organização Mundial de Saúde que, ao fornecer um padrão de descrição
das doenças, possibilita estatísticas mais precisas relacionadas a enfermidades.
A versão 10 da CID (CID-10), adotada pelos Estados membros da OMS desde
maio de 1990, descreve as patologias do código F90 como um grupo de distúrbios caracterizados
por um início precoce, falta de persistência de atividades que requerem envolvimento cognitivo e
tendência a passar de uma atividade para outra sem concluir nenhuma. Várias outras
anormalidades podem estar associadas, sendo possível a presença de quadros mais graves, como
atrasos motores e no desenvolvimento da linguagem*.

* No original:
F90 Hyperkinetic disorders
A group of disorders characterized by an early onset (usually in the first five years of
life), lack of persistence in activities that require cognitive involvement, and a tendency
to move from one activity to another without completing any one, together with
disorganized, ill-regulated, and excessive activity. Several other abnormalities may be
associated. Hyperkinetic children are often reckless and impulsive, prone to accidents,
and find themselves in disciplinary trouble because of unthinking breaches of rules
rather than deliberate defiance. Their relationships with adults are often socially
disinhibited, with a lack of normal caution and reserve. They are unpopular with other
children and may become isolated. Impairment of cognitive functions is common, and
specific delays in motor and language development are disproportionately frequent.
Secondary complications include dissocial behaviour and low self-esteem.
F90.0
Disturbance of activity and attention
Attention deficit:
disorder with hyperactivity
hyperactivity disorder
syndrome with hyperactivity

Não há dúvidas, portanto, que os pacientes podem manifestar condições que não
sejam leves. No entanto, embora costumeiramente se faça, de forma genérica, referência a
“isenções por moléstia grave”, o legislador optou por limitar o rol das moléstias ao constante do
inciso XIV do art 6o da Lei 7.713/88. Assim, embora seja possível maior gravidade dos sintomas,
inclusive dificultando a capacidade laboral de acordo com a evolução da doença, é necessário o
enquadramento nesse dispositivo legal para que o rendimento seja isento, vez que a outorga de
isenção não comporta interpretação ampliativa, como preconiza o art. 111, II, do Código
Tributário Nacional.
Nesse contexto, o recorrente pleiteia que sua enfermidade se enquadre como
“alienação mental”, o que daria direito à dedução.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.596 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.726313/2019-11

Apesar das descrições da Classificação Internacional, trata-se de analisar o
cabimento da isenção tributária, à luz da legislação cabível. Portanto, o conceito de alienação
mental deve ter amparo jurídico.
O Código Civil, por exemplo, ao tratar da deserdação dos descendentes pelos
ascendentes, traz como uma das hipóteses, no inciso IV do art. 1.962, o desamparo do
ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Daí decorre como possível obter certo
contorno à definição de alienação mental: além de se diferenciar da grave enfermidade, sua
presença torna possível a situação de desamparo, na qual o paciente não possui condições de
realizar atos da vida civil com plena capacidade.
Com isso não se quer dizer que está sendo aplicado o Código Civil para deslinde
da questão, mas apenas se obtendo, do próprio sistema jurídico, que a alienação mental pode ou
não estar presente em paciente de grave doença mental.
Veja-se que o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal,
elaborado pelo Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Federal (SIASS –
instituído pelo Decreto 6.833/09) e instituído pela Portaria 797/10, da Secretaria de Recursos
Humanos do Ministério do Planejamento, conceitua alienação mental como
todo quadro de transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual,
esgotados os meios habituais de tratamento, haja alteração completa ou considerável da
sanidade mental, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem
como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornado o indivíduo
inválido para qualquer trabalho.

Continua o Manual orientando que a alienação mental
poderá ser identificada no curso de qualquer transtorno psiquiátrico ou
neuropsiquiátrico, desde que, em seu estágio evolutivo, sejam atendidas todas as
condições abaixo discriminadas:
1. Seja grave e persistente;
2. Seja refratária aos meios habituais de tratamento;
3. Comprometa gravemente os juízos de valor e realidade, bem como a capacidade
de entendimento e de autodeterminação;
4. Torne o servidor inválido de forma total e permanente para qualquer trabalho.

Diz ainda que são passíveis de enquadramento
1. Esquizofrenias nos estados crônicos e residuais;
2. Outras psicoses graves nos estados crônicos e residuais;
3. Estados demenciais de qualquer etiologia (vascular, Alzheimer, doença de Parkinson,
etc.);
4. Retardos mentais graves e profundos.

Embora a interdição não seja condição absoluta nem automática, depreende-se
que na alienação mental o elemento volitivo é afetado, tanto é que o Manual preconiza que
“Adicionalmente, a área de recursos humanos deverá comunicar os parentes próximos ou o
Ministério Público sobre a possibilidade legal da interdição com a nomeação de curador,
conforme previsto no Código Civil Brasileiro”.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.596 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.726313/2019-11

Como a alienação mental então não se confunde com a enfermidade – e, no caso,
com a doença do recorrente -, torna-se necessário laudo detalhando tal condição. Precedente
judicial:
"segundo explicita a doutrina, a alienação mental não constitui, de fato, uma doença em
seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um
diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a existência de uma
moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese legalmente
estabelecida"
(TRF 3a região, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000, Rel. Desembargador
Federal Carlos Muta, julgado em 14/3/12, e-DJF3 Judicial 1 Data:20/3/12).

É também essa a orientação do Manual do SIASS:
O diagnóstico de um transtorno mental não é, por si só, indicativo de enquadramento
como alienação mental, cabendo ao perito a análise das demais condições clínicas e do
grau de incapacidade, na forma orientada adiante neste Manual. No laudo
médicopericial, constará apenas a expressão "alienação mental".

Cita-se também, nesse sentido, a Portaria Normativa no 1.174/06 do Ministério da
Defesa, a qual dispõe:
3.1. As Juntas de Inspeção de Saúde, para maior clareza e definição imediata da
situação do inspecionando, deverão fazer constar, obrigatoriamente, nos laudos
declaratórios da invalidez do portador de alienação mental os seguintes dados:
a) diagnóstico da enfermidade básica, inclusive o diagnóstico numérico, de acordo com
a Classificação Internacional de Doenças (CID), edição aprovada para uso nas Forças
Armadas;
b) modalidade fenomênica;
c) estágios evolutivos; e
d) expressão "alienação mental" entre parênteses.
3.1.1. Se os laudos concluírem por alienação mental, deverão ser firmados em
diagnósticos que não se confundam com os quadros de reações psíquicas isoladas,
intercorrências psicoreativas e distúrbios orgânicos subjacentes, dos quais sejam
simples epifenômenos.
3.1.2. A simples menção do grau ou intensidade da enfermidade não esclarece a
condição de "alienação mental" se não estiver mencionado o estágio evolutivo da
doença.
3.1.3. Não poderão ser emitidos laudos de alienação mental com base em diagnóstico de
enfermidade psiquiátrica aguda.
3.1.4. Constituem exemplos de laudos:
a) "Esquizofrenia Paranóide, F.20.0 CID – Revisão 1993, estágio pré-terminal grave
(alienação mental)" – CERTO;

Se, para efeitos jurídicos, a alienação mental é condição específica que deve ser
diagnosticada por médicos, não pode ser automaticamente deduzida pela autoridade fiscal ou
julgadora, por conta da presença de outras doenças, mesmo que mental como a relatada pelo
recorrente. Essa conclusão só pode ser alcançada por pessoa especializada para tanto.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.596 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.726313/2019-11

Como sabido, compete à Fazenda Pública a comprovação do fato constitutivo de
seu direito (ao crédito tributário), cabendo ao recorrente comprovar outros fatos de ordem
impeditiva ou extintiva desse direito. Por essa razão, necessário, para fins de isenção, que o
contribuinte apresente comprovação por meio de laudo específico que constate a alienação
mental.
No caso, apesar do contribuinte ser portador da doença desde 06/1970, não há
laudo que aponte que essa condição à data do fato gerador.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital